Tribunal: STF
Processo: HC 212405
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no HC 697.837/SP, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO, Desembargador convocado).



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).



    Colhe-se da sentença (Doc. 7): 



    MATEUS QUINTILIANO DE OLIVEIRA e MATERS QUINTILIANO DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, foram denunciados pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque no dia 06 de setembro de 2018, por volta de 20h30, na Rua Virgílio Furlaneto, nº 741, na cidade de Canitar, por terem entregado ou vendido, e guardavam, sem autorização, para fins de tráfico, 04 porções de maconha, com peso líquido total de 1.848,59 g; 01 porção de crack, com peso líquido de 24,18g, substâncias definidas como droga ilícita, conforme laudos de constatação. 



    De acordo com a denúncia, “os denunciados estavam promovendo o tráfico de drogas no local dos fatos: um imóvel de propriedade dos sogros de MATEUS QUINTILIANO DE OLIVEIRA, os quais dividem a residência com este indiciado e sua companheira. Na data dos fatos, Anderson Willian de Oliveira comprou ou recebeu dos denunciados 02 porções de maconha. Policiais militares, em patrulhamento de rotina, avistaram a movimentação e, por saberem do envolvimento dos irmãos com o tráfico de drogas, resolveram abordar o usuário na via pública. Em seu poder, apreenderam as 02 porções de maconha e uma balança de precisão. Prosseguindo nas diligências, os policiais foram até o imóvel situado à Rua Virgílio Furlaneto, n° 741, de onde o usuário tinha saído, e, após autorização do proprietário, efetuaram buscas.” No quarto de Mateus foi encontrada uma porção grande de crack (24,18g - fls. 36), uma porção de maconha, com 15,18g (fls. 33), bem como a quantia de R$ 3.485,00 em dinheiro. Por fim, nos fundos do imóvel, dentro de um fogão velho, escondidas no forno, foram encontradas duas porções grandes (“tijolos”) de maconha, com peso líquido de 1.829,55g. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa, conforme ementa:



    TRÁFICO DE DROGAS - materialidade laudo toxicológico que restou positivo para a presença dos elementos ativos comprovação que o material apreendido é droga. 



    AUTORIA - depoimento policial que indica a prisão dos réus por tráfico de drogas - validade - depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado - inocorrência no caso em tela - negativa dos réus que não merece acolhimento. 



    TRÁFICO - destinação a terceiros - indícios tais como quantidade incompatível com a figura de usuário - variedade de drogas - denúncias - tipo congruente. 



    PENA - tráfico - primeira fase - penas no mínimo - mantença - segunda fase - compensação entre menoridade e reincidência do réu Maters - mantença - terceira fase - impossibilidade de aplicação do redutor - reprimendas mantidas. 



    REGIME - fechado - réu Maters reincidente específico - quantidade e natureza da droga apreendida - circunstâncias judiciais desfavoráveis - quantum apenado e gravidade da conduta - improvimento aos recursos defensivos. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 



    II - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    III - No que tange ao pleito de reconhecimento do redutor do tráfico privilegiado, a teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas poderão ter a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades delituosas ou integrarem organização criminosa. 



    IV - Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC n. 401.121/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1/8/2017 e AgRg no REsp n. 1.390.118/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30/5/2017). 



    V - In casu, restou consignado no v. acórdão objurgado, que há fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, eis que, conforme relatado, "[...]No tocante ao acusado Mateus, ante a quantidade de droga apreendida, tampouco há que se falar em aplicação da causa de diminuição. A grande quantidade de entorpecente (cerca de 241 porções individuais de crack e 3.080 de maconha) apreendida denota que há profissionalização no tráfico de drogas, vez que a um iniciante e sem experiência na traficância não seria confiado montante substancial de entorpecentes. Portanto, a grande quantidade, indicativa de profissionalização, demonstra que o acusado se dedica a atividades criminosas e, obsta a aplicação do redutor no presente caso" (fls. 47- 48, grifei). Assim, a Corte originária, considerando as circunstâncias que permearam o caso concreto, se convenceu de que o Agravante se dedicava, efetivamente, à atividade criminosa, eis que não se tratava de traficante ocasional. Ademais, rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. 



    VI - Por fim, a despeito de o quantum da pena aplicada e as circunstâncias pessoais do Agravante possibilitarem a imposição de regime mais brando de cumprimento de pena, verifica-se que, o caso concreto, reclama a imposição do regime fechado, tendo em vista a quantidade e variedade do estupefaciente apreendido (1.848,59 gramas liquida de maconha e 24,18 gramas líquida de crack), mormente considerando a natureza deletéria do último. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, que estão presentes os pressupostos para aplicação da causa de redução de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja aplicada a referida minorante e fixado regime prisional menos gravoso.



    É o relatório. Decido.



    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 143577 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012. 



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou a inviabilidade de incidência da causa de diminuição, com arrimo nos seguintes fundamentos:



    Reafirmo: No que tange ao pleito de reconhecimento do redutor do tráfico privilegiado, a teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas poderão ter a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades delituosas ou integrarem organização criminosa. 



    Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC 401.121/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 1/8/2017 e AgRg no REsp 1.390.118/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/5/2017, DJe 30/5/2017). 



    In casu, restou consignado no v. acórdão objurgado, que há fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, eis que, conforme relatado, "[...]No tocante ao acusado Mateus, ante a quantidade de droga apreendida, tampouco há que se falar em aplicação da causa de diminuição. A grande quantidade de entorpecente (cerca de 241 porções individuais de crack e 3.080 de maconha) apreendida denota que há profissionalização no tráfico de drogas, vez que a um iniciante e sem experiência na traficância não seria confiado montante substancial de entorpecentes. Portanto, a grande quantidade, indicativa de profissionalização, demonstra que o acusado se dedica a atividades criminosas e, obsta a aplicação do redutor no presente caso" (fls. 47-48, grifei). 



    Assim, a Corte originária, considerando as circunstâncias que permearam o caso concreto, se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, à atividade criminosa, eis que não se tratava de traficante ocasional. 



    Infere-se do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir. Além dos entorpecentes (1.848,59g de maconha e 24,18g de crack), houve apreensão de petrecho relacionado ao seu comércio (balança de precisão). 



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.



    Por outro lado, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:



    (…) 



    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. 



    IV - Ordem denegada. 



    Adiante, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620 Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013. 



    A respeito da matéria, pontuou o STJ:



    Por fim, a despeito de o quantum da pena aplicada e as circunstâncias pessoais do Paciente possibilitarem a imposição de regime mais brando de cumprimento de pena, verifica-se que, o caso concreto, reclama a imposição do regime fechado, tendo em vista a quantidade e variedade do estupefaciente apreendido (1.848,59 gramas líquida de maconha e 24,18 gramas líquida de crack), mormente considerando a natureza deletéria do último. 



    As particularidades do caso concreto – acima declinadas –constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo (fechado), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão do tráfico ilícito de drogas, consoante o art. 1º da Lei 11.343/2006. Precedentes: ARE 967.003-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 9/8/2016; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; e HC 140.511-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017. 



    Além disso, não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017, este assim ementado: 



    [...] A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus , por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 [...]. 



     



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente